Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736808-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DOS SANTOS FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta da sentença de ID 57341164 e dos embargos de declaração de ID 57341169 proferidos pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ajuizada por MARCOS DOS SANTOS FERREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual reprisa o pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Dos autos observa-se que o autor já foi intimado a comprovar a hipossuficiência (ID 57340829) e optou por recolher as custas iniciais (IDs 57340836 e 57340837). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalte-se que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, podem de ser observadas as normatizações já existentes que se relacionam ao tema. No que tange à definição de valor, adoto o definido na Resolução DPDF no 271/2023, na qual considera hipossuficiente a pessoa física com renda familiar bruta, abatidos apenas os descontos obrigatórios, de até 5 salários mínimos, nos seguintes termos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. No caso, o apelante é servidor público e casado, cuja remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, sem levar em consideração a possível existência de outras remunerações familiares, é quase o dobro do parâmetro de cinco salários mínimos (ID 57341173), razão pela qual reputo não estar comprovada a condição de hipossuficiência alegada. Destaco que o valor da prestação indicada no ID 57341174 não pode ser considerada, à falta de identificação do titular da conta e pela não comprovação do titular do contrato imobiliário. Ainda assim, se fosse abatido o montante do valor da remuneração, continuaria bem superior ao parâmetro mínimo adotado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido. Ao apelante para que, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital